Tribunal: TJMT
Processo: 1009543-61.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos Ação de Obrigação de Fazer no 1011383-80.2022.8.11.0041, proposta por MARCIA MARIA DOS SANTOS MENDONÇA, determinou o fornecimento de cirurgia conforme prescrição médica, sob pena de pagamento de multa diária, para o caso de descumprimento.
O Agravante aduz, em síntese, que a Agravada é segurada de apólice empresarial, do tipo Saúde Dr. Especiais, com acomodação em quarto, estipulada pela Bonami Assessoria Contábil Ltda, com data de início da apólice coletiva em 10/12/2021.
Afirma que o contrato visa prestação de serviço de “assistência médica ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, com cobertura de todas as doenças de Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde e do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, vigente à época do evento, observadas as coberturas, os limites e as exclusões contratuais, consoante disposto nas cláusulas contratuais firmadas entre as partes”.
Sustenta que a Agravada é portadora de obesidade há pelo menos 5 anos, conforme os relatórios médicos encaminhados à Seguradora. Afirma que de acordo com a cadeia de solicitações feitas pela Agravada se denota a má-fé da mesma “ao não informar sobre a doença que estava acometida, de modo que não deu opção para a Seguradora Implantar norma de Carência Parcial Temporária”.
Assevera que a Agravada, em sua declaração de saúde, informou que não apresentava obesidade ou comorbidades, bem como que a Declaração de Saúde consta informação sobre omissão de doenças anteriores ao contrato.
Salienta que “conforme informações descritas pelo médico e enviadas para a Seguradora, consta que a Segurada apresenta a patologia de obesidade há mais de 5 anos, já tendo feito inúmeros tratamentos para emagrecer, desta forma, caracterizando a preexistência da doença antes do contrato firmado com a seguradora.”
Defende que o “artigo 11 da Lei no 9.656/98, que estipula que somente após o cumprimento do período de 24 meses que não é possível negar cobertura do procedimento para doenças preexistentes”.
Ressalta que a “negativa se encontra encampadas através da legislação pertinente, bem como das cláusulas contratuais, razão pela qual se faz indispensável levar em conta a realidade fática ora exposta, sob pena de penalizar injustamente a operadora, visto que a agravada já possuía a patologia quando ingressou no plano de saúde, ou seja, deve cumprir a CPT de 24 meses”.
Argumenta que não restou demonstrados os requisitos ensejadores da tutela de urgência para concessão da medida nos autos na origem. Aponta a legalidade do contrato celebrado entre as partes e ausência de cláusula abusiva.
Entende ser desproporcional o valor da penalidade fixada e o prazo exíguo estipulado para cumprimento da determinação. Aduz que o valor das astreintes supera o valor atribuído à causa e o proveito econômico pretendido.
Consigna que os planos de saúde exercem o papel de disponibilizar à população o acesso a atendimento médico e hospitalar de qualidade, nos limites do contrato, sendo o fornecimento de assistência ampla e irrestrita à saúde dever do Estado.
Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para revogar o decisum, eximindo a operadora de qualquer penalidade imposta na decisão guerreada.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo Agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que os argumentos do Juízo a quo são consistentes:
“(...) No caso, há probabilidade do direito da parte autora, diante da existência de relação jurídica conforme id. 80760690 (negativa do plano de saúde) e a necessidade da realização da cirurgia eleita como urgência pelos médicos Dr. Fabio Yonamine, Dr. Luiz Fernando M. Cardoso e Dr. Edson de Anchieta Junior, conforme os relatórios médicos apresentados pela autora atestam que os tratamentos para obesidade apresentaram respostas insatisfatórias, além de ocasionar outros problemas de saúde como patologia ortopédica incapacitante, além de estar na fase remissiva da patologia hepática. Ou seja, vê-se que o excesso de peso desencadeia problemas de saúde a autora, o que compromete sua qualidade de vida.
Por isso, não resta dúvida que a demora processual, inerente ao próprio trâmite, poderá trazer a ineficácia de um possível provimento final procedente, pois, caso não seja garantido a cirurgia de urgência da autora, bem como os procedimentos necessários, seu restabelecimento do quadro de saúde corre risco, não havendo que prevalecer a negativa de id. 80760690.
Ante o exposto, com amparo no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido para determinar a requerida autorizar/custear a realização da cirurgia de urgência de Gastroplastia com Derivação Intestinal por Videolaparoscopia, conforme prescrição médica, essencial ao restabelecimento da saúde da parte autora, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da astreinte em R$ 30.000,00. (...)” (ID. 83154194 - Pág. 4/5 – autos de origem).
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta da Agravada, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a Agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
RelatorParte inferior do formulário